Tribunal: TCU
Processo: 009.811/2002-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas simplificada relativa ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre as contas anuais do exercício de 2001 da Companhia Docas do Rio Grande do Norte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, determinado mediante o Acórdão 375/2009-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Codern, aos responsáveis e ao espólio ou aos herdeiros de Cláudio Roberto Cavalcante Farias.